Tribunal: TCU
Processo: 041.647/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3406/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.647/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kelly Christine Barros Lima (XXX.260.434-XX); Kelly Correa Pontes (XXX.919.102-XX); Kepler da Silveira Palhano (XXX.869.558-XX); Kesiah Moreira Reis (XXX.021.896-XX); Larissa Lanna Goncalves (XXX.372.276-XX); Lazara Aline de Oliveira Sousa Silveira (XXX.598.371-XX); Leandro Bisinella (XXX.033.970-XX); Leandro Chiandotti Ambrosio (XXX.500.698-XX); Leandro Luis Damian (XXX.323.689-XX); Lenise Regina Mueller (XXX.134.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.